Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-62.2017.8.05.0090
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-07
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000253-62.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIELA DA CUNHA GUIMARAES ARAUJO

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
IAÇU
. PROFESSOR QUE NO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA LABORAVA 40 HORAS SEMANAIS. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 20 HORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR DA HORA-AULA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Município de
Iaçu
.

2.
Aduziu a autora/recorrida que lecionava 40 horas semanais, contudo teve sua carga horária reduzida de 40 horas para 20 horas com o respectivo decréscimo salarial.

3. Compulsando os autos detidamente, constata-se que a apelada foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor Municipal, conforme Edital n.º 001/2006 que estabeleceu a carga horária de 20 horas semanais. Entretanto a apelada cumpria uma jornada de 40 horas semanais em razão do exercício da função de confiança de Diretora de Escola.

4. A função de confiança de Diretora de Escola é cargo de livre nomeação e exoneração, inexistindo, em razão disso, necessidade de motivação ou de instauração de procedimento administrativo prévio para a efetivação do ato exoneratório. Além disso, a portaria de exoneração (ID. 52205195) não elencou os motivos que culminaram na exoneração da servidora impetrante.

5. Assim, tendo em vista que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, não há ilegalidade na conduta do município que ao exonerar a servidora do cargo comissionado de Diretora de Escola restabeleceu a sua carga horária para 20 horas.

6. Destarte, a exoneração da servidora do cargo comissionado de diretora de escola, consequentemente diminuiu a carga horária efetivamente trabalhada pela recorrida, de 40 horas para 20 horas semanais, o que, por sua vez, reduziu o valor nominal do vencimento, sendo, contudo, preservado o valor da hora-aula. Isto é, a diminuição argumentada pela recorrida é decorrência lógica da redução das horas trabalhadas.

7. É vedado ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo, devendo limitar-se ao controle de sua legalidade, sob pena de malferimento ao princípio da separação e independência dos poderes, salvo quando o ato discricionário esteja eivado de ilegalidade ou abusividade, o que não se deslumbra no caso em deslinde.

8. Não se cogita apegar-se ao primado da irredutibilidade vencimental para o fim de consolidar uma situação temporária e precária de ampliação de jornada, fazendo surgir o suposto direito a um cargo com contornos diversos daquele para o qual o servidor prestou concurso público, muito menos a se legitimar a perda do direito da Administração de rever os seus próprios atos, a teor da Súmula n.º 473/STF, mormente quando se trata de mero retorno às características do cargo público previsto em lei, o que não implica em ofensa a direito adquirido ou decesso remuneratório.

9. Outrossim, é sabido e consabido que não existe direito adquirido de servidor público a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração desde que assegurada a irredutibilidade vencimental (CF/1988, art. 37, inc. XV).
Não merecendo acolhimento a pretensão de tornar regra a situação excepcional que resultou na ampliação provisória de carga horária por autorização legal.

Sentença Reformada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000253-62.2017.8.05.0090
tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU
e apelada
GABRIELA DA CUNHA GUIMARÃES ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22